Tribunal: TJMT
Processo: 1047861-11.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047861-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Falta Grave]
Relator:
Des(a). J
UVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO BRITO DE SOUZA - CPF: 936.787.621-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO FICTO DE PENA CUMPRIDA. PANDEMIA DE COVID-19 E INTERDIÇÃO DO FÓRUM. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e rejeitou o cômputo de pena cumprida nos períodos em que o comparecimento mensal foi suspenso por motivos alheios à vontade do apenado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é juridicamente possível computar como tempo de pena efetivamente cumprido os períodos em que houve suspensão do comparecimento por força de atos administrativos em decorrência da pandemia e de obras no fórum;

(
ii
) saber se o histórico de descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto impede o reconhecimento da boa-fé exigida para o cômputo ficto da pena.

III. Razões de decidir

3. A execução penal deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana,

sendo possível a interpretação sistemática e teleológica das normas para contemplar situações excepcionais, como a pandemia da COVID-19.

4. A suspensão das apresentações presenciais foi determinada por atos administrativos normativos — Recomendação nº 62/2020 do CNJ e Portaria-Conjunta nº 247/2020 do TJ/MT — em razão de força maior, sem qualquer conduta voluntária de descumprimento pelo apenado, que manteve conduta regular e retomou espontaneamente os comparecimentos.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça autoriza o cômputo do período como pena cumprida quando não há má-fé do apenado nem prática de novos delitos, assegurando a efetividade do princípio da proporcionalidade.

6. O agravante descumpriu reiteradamente a obrigação de comparecimento mensal desde 2017, evidenciando ausência de comprometimento com a execução penal e impedindo a caracterização da boa-fé necessária para eventual benefício.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão das apresentações mensais por ato do Poder Judiciário, em razão da pandemia ou da interdição do fórum, não autoriza o cômputo automático do período como pena cumprida, quando ausente demonstração de boa-fé do apenado.

2. Descumprimentos reiterados e anteriores aos eventos excepcionais impedem o reconhecimento da boa-fé necessária ao benefício.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXIX; LEP,
arts
. 33 e 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.112.736/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025; TJMT,
AgExecPen
1021168-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
Márcio Brito de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos do executivo de pena nº 2000013-33.2019.8.11.0093, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto e não reconheceu como pena efetivamente cumprida os períodos de suspensão do comparecimento mensal obrigatório em razão
(i)
da pandemia de COVID-19 [15/04/2020 a 22/09/2021] e
(
ii
)
da reforma das instalações do fórum [22/09/2022 a 04/06/2023].

Em suas razões recursais [id. 339127367] o agravante sustenta, em síntese, que não pode ser prejudicado por circunstâncias excepcionais e alheias à sua vontade, consistentes em estado de calamidade pública e fechamento do fórum para reforma, invocando precedentes no sentido de que o período de suspensão do comparecimento durante a pandemia deve ser considerado como tempo de pena cumprida quando o apenado mantém boa conduta e não comete novos crimes.

O Ministério Público, em contrarrazões [id. 339127368], pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau, reiterando que o agravante apresenta histórico de descumprimentos anteriores ao período pandêmico, demonstrando inadimplemento reiterado das condições do regime semiaberto desde março de 2017, sustentando, ademais, que a suspensão do comparecimento durante a pandemia não implica reconhecimento de cumprimento ficto, porquanto inexiste previsão legal para tanto.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo eminente Dra. Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, consignando que o reeducando descumpriu reiteradamente o dever de comparecimento ao Juízo desde março de 2017, demonstrando inadimplemento das condições do regime anteriormente à própria pandemia.
Verbis
:

Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu o reconhecimento de cumprimento de pena durante períodos de suspensão do comparecimento mensal, em razão da pandemia de Covid-19 e da reforma das dependências do fórum da comarca. Inviabilidade. O recorrente, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, descumpriu reiteradamente o dever de comparecimento ao juízo, demonstrando inadimplemento das condições do regime. A ausência do comparecimento, mesmo em virtude de motivos alheios à sua vontade, não pode ser considerada como cumprimento fictício da pena, por não atender à finalidade legal do regime semiaberto, que exige presença periódica para fiscalização e ressocialização. A aplicação de cômputo ficto frustraria o conteúdo concreto da execução penal e não encontra respaldo legal. Parecer pelo desprovimento do recurso.
[id. 341273371]

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de cômputo como pena efetivamente cumprida dos períodos de 15/04/2020 a 22/09/2021 [suspensão do comparecimento mensal em razão da pandemia de COVID-19] e 22/09/2022 a 04/06/2023 [interdição do fórum para reforma estrutural], para fins de implementação do requisito objetivo temporal à progressão ao regime aberto.

In
casu
, observo que o agravante cumpre pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 [tráfico de drogas], tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 15 de fevereiro de 2017.

A Defensoria Pública requereu a progressão ao regime aberto [id. 339127372, pp.202/203], sustentando que o reeducando teria implementado o requisito objetivo temporal em 29 de julho de 2022, conforme atestado de pena colacionado nos autos, desde que reconhecidos como pena cumprida os períodos em que o comparecimento mensal foi suspenso por determinação judicial.

Subsequente à manifestação mencionada alhures, o parquet manifestou [id. 339127372, pp.209/211] pugnando pelo indeferimento da progressão e pela inserção de interrupções no cálculo da pena, apontando descumprimentos reiterados da obrigação de comparecimento mensal desde março de 2017, portanto anteriores ao próprio período pandêmico.

Mediante decisão [id. 339127372, pp.261/262], indeferiu o pedido de progressão de regime, consignando que, embora não houvesse culpa do reeducando quanto à pandemia de coronavírus ou à interdição do fórum para reforma, não se poderia concluir que as finalidades da pena tivessem sido atingidas por mera razão temporal, fundamentando, ainda, que inexiste previsão legal para o cômputo ficto de pena não efetivamente cumprida, sendo absolutamente necessário o cumprimento efetivo como instrumento de ressocialização e contraprestação pela prática delitiva.

Pois bem.

De proêmio, é consabido que, em virtude da pandemia de coronavírus e da suspensão das atividades em geral, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020, orientou os magistrados com competência sobre execução penal a suspenderem temporariamente o dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto ou semiaberto, como medida preventiva à disseminação viral e redução dos riscos epidemiológicos.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal orientação foi concretizada mediante a Portaria-Conjunta nº 247/2020, que determinou a suspensão do comparecimento pessoal a partir de
17 de março de 2020
. Sucessivas portarias prorrogaram as restrições sanitárias, até que a Portaria-Conjunta nº 9/2022, publicada em 19 de abril de 2022, restabeleceu integralmente as atividades presenciais a partir de
25 de abril de 2022
.

Cumpre consignar que a suspensão do dever de apresentação pessoal durante a pandemia decorreu de ato unilateral do Estado-Juiz, em razão de força maior, e não por comportamento omissivo imputável ao reeducando.

Nessa perspectiva, poder-se-ia cogitar, em abstrato, do reconhecimento do período de suspensão como tempo de pena efetivamente cumprida, porquanto a impossibilidade de comparecimento decorreu de circunstância extraordinária e alheia à vontade do apenado.

Todavia, conforme jurisprudência consolidada desta Quarta Câmara Criminal, notadamente o precedente paradigmático
nº 1021168-87.2025.8.11.0000
, de relatoria do eminente Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 18/11/2025, o cômputo do período pandêmico como pena cumprida
exige demonstração de boa-fé do reeducando mediante cumprimento regular das obrigações nos períodos anteriores à suspensão
.

Naquele julgamento, consignou-se expressamente que
“para cômputo do período pandêmico como pena cumprida exige-se demonstração de boa-fé mediante cumprimento regular das obrigações nos períodos anteriores à suspensão”.

Estabeleceu-se, ademais, a seguinte tese de julgamento:

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. PANDEMIA DE COVID-19. COMPARECIMENTO FICTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO REEDUCANDO. DESCUMPRIMENTOS ANTERIORES AO PERÍODO DE PANDEMIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, a interrupção da pena em diversos períodos entre 2017 e 2023 por ausência de comparecimento em juízo, a unificação das penas com fixação de nova data-base a revogação de 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de novo crime e do descumprimento de condições do regime. A defesa pleiteia o reconhecimento do tempo de pena efetivamente cumprido, inclusive durante a pandemia, sob alegação de boa-fé e impossibilidade de apresentação pessoal no período.

II. Questão em discussão: Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível a interrupção da contagem de pena durante o período pandêmico (COVID-19), considerando a irregularidade de cumprimentos anteriores e a suspensão do dever de comparecimento pessoal por atos normativos; e (
ii
) verificar se há comprovação documental suficiente dos comparecimentos em determinados meses (
pré
e pós Pandemia), indevidamente considerados como ausência pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir:

1. A suspensão do dever de apresentação pessoal durante a pandemia de COVID-19 decorreu de recomendação do CNJ (Recomendação n. 62/2020) e de portarias normativas do TJMT (Portaria-Conjunta n. 247/2020 e seguintes), o que caracteriza hipótese de força maior e impede, em regra, a caracterização de ausência voluntária.

2. A contagem do período como pena cumprida exige demonstração de boa-fé do reeducando, mediante o cumprimento regular das obrigações nos períodos anteriores à suspensão, o que não se verifica no caso concreto, diante dos reiterados descumprimentos de condições do regime, anteriores à suspensão em razão do COVID-19.

3. Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante
compareceu pessoalmente
em março/2018, maio/2018, janeiro/2020, fevereiro/2020, agosto/2022 e janeiro/2023, sendo indevida a inclusão desses meses como períodos de interrupção de pena.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão das apresentações mensais durante a pandemia, determinada por ato do Poder Judiciário, não pode ser interpretada como ausência voluntária do reeducando, salvo quando constatada a ausência de boa-fé e o descumprimento das demais condições do regime. 2. É indevida a consideração como período de interrupção da pena quando comprovado documentalmente o comparecimento em juízo pelo apenado”.

[N.U 1021168-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 20/11/2025]

A

ratio

decidendi
subjacente a esse entendimento reside na constatação de que há distinção substancial entre a situação do reeducando que vinha cumprindo regularmente todas as condições do regime e, subitamente, em razão de circunstância extraordinária e alheia à sua vontade, viu-se impossibilitado de comparecer presencialmente, permanecendo, todavia, adstrito às demais obrigações; e a situação do apenado que,
antes mesmo da suspensão administrativa
, já havia abandonado o cumprimento regular de suas obrigações, demonstrando descaso reiterado com a disciplina executória.

No primeiro caso, a suspensão sobrevém como proteção a quem agia em conformidade com a lei; no segundo, busca-se transformar em benefício aquilo que já era objeto de inadimplemento voluntário.

Ocorre que, no caso dos autos, verifico dos autos que o agravante apresenta histórico de descumprimentos reiterados e prolongados da obrigação de comparecimento mensal.

Segundo as informações, o agravante deixou de comparecer mensalmente para justificar suas atividades em alguns períodos anteriores [março a novembro de 2017; março, maio e novembro de 2018; janeiro a novembro de 2019; março a agosto de 2020; março a julho de 2021; outubro a dezembro de 2021; janeiro a abril, junho e agosto a dezembro de 2022; e janeiro a maio, julho, outubro e dezembro de 2023].

E é de relevo que os descumprimentos apontados nos períodos de março a novembro de 2017, março, maio e novembro de 2018, e janeiro a novembro de 2019 são anteriores ao próprio decreto de suspensão do comparecimento presencial determinado pela Portaria-Conjunta TJMT nº 247/2020, que entrou em vigor apenas em 17 de março de 2020.

Infere-se, portanto, que o reeducando já havia abandonado o cumprimento regular de suas obrigações mais de três anos antes do início da pandemia, evidenciando inadimplemento contumaz das condições inerentes ao regime semiaberto.

Nesse contexto, não se pode reconhecer a boa-fé necessária para o cômputo do período de suspensão como pena cumprida, porquanto o agravante não demonstrou, em momento algum, comprometimento efetivo com a disciplina executória.

De outra banda, cumpre consignar que a Lei de Execução Penal não contempla hipótese de cômputo ficto de pena em situações de suspensão administrativa do cumprimento de obrigações.

A Recomendação CNJ nº 62/2020 e as Portarias-Conjuntas do TJMT possuem natureza orientativa e administrativa, não ostentando força normativa para criar direitos subjetivos à contagem automática de prazo como pena cumprida.

Com efeito, em matéria de execução penal, vigora o
princípio da legalidade estrita
, consagrado no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, aplicável, por extensão, às sanções executórias, consoante pacífica doutrina e jurisprudência.

Inexiste previsão legal que autorize o reconhecimento de pena fictamente cumprida. A suspensão do dever de comparecimento constituiu medida protetiva e temporária, destinada a preservar a saúde pública, com a inequívoca perspectiva de
retomada posterior do cumprimento
, jamais de dispensa definitiva ou de transmudação em benefício executório.

Nesse sentido, eis o precedente do STJ. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUSPENSÃO DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19. CÔMPUTO FICTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO COMO PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EFETIVO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que manteve decisão do Juízo de Execuções Criminais, a qual considerou como efetivamente cumprido o período de suspensão da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em razão das restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o período em que a execução da pena restritiva de direitos foi suspensa, em razão das medidas de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19, pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, mesmo sem a realização efetiva da prestação de serviços à comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As penas restritivas de direitos, como a prestação de serviços à comunidade, possuem caráter sancionatório e educativo, sendo necessário o efetivo cumprimento para alcançar sua finalidade de ressocialização do apenado e de reparação social pelo delito cometido.

4. A suspensão do cumprimento das penas restritivas de direitos, determinada em virtude da pandemia, não pode ser equiparada ao efetivo cumprimento da pena, pois inexiste previsão legal para o cômputo fictício de períodos de suspensão como pena cumprida.

5. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que o período de suspensão das penas restritivas de direitos, mesmo que motivado pela pandemia, deve ser cumprido posteriormente pelo apenado, sendo inviável a aplicação de contagem ficta. (
AgRg
no REsp 2.055.318/TO;
AgRg
no HC 855.110/SP).

6. O julgamento do Tema 1120 pelo STJ, que trata do cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho para fins de remição da pena, não se aplica às penas restritivas de direitos, que demandam cumprimento efetivo como forma de contraprestação à prática delitiva.

7. A orientação técnica do CNJ e as resoluções editadas no contexto da pandemia não possuem força normativa para criar hipóteses de extinção de punibilidade ou de cumprimento ficto de pena não previstas em lei, sendo indispensável a aplicação rigorosa dos dispositivos legais. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[REsp n. 2.112.736/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.]

Ademais, quanto ao período de 22/09/2022 a 04/06/2023, correspondente à interdição do fórum para reforma estrutural, aplica-se idêntica fundamentação.

É dizer: o comparecimento pessoal e periódico em juízo constitui elemento concreto de controle e de efetiva submissão do condenado à disciplina executória, com nítido fim de fiscalização e ressocialização.

A ausência deste ato material, seja por motivo de saúde pública ou por obras estruturais,
não preenche a finalidade legal da pena
, não podendo, por simples equivalência de obstáculos fáticos, ser equiparado a seu efetivo cumprimento.

Reconhecer tal ficção implicaria esvaziar o conteúdo real da execução penal, privilegiando o mero decurso temporal em detrimento do efetivo cumprimento das condições impostas, o que a legislação vigente não autoriza.

Outrossim, também quanto a este período, verifica-se a ausência de boa-fé do agravante, porquanto, segundo apuração ministerial, houve descumprimentos tanto anteriores quanto posteriores ao período de interdição do fórum, evidenciando que o inadimplemento das obrigações não decorreu da impossibilidade material de comparecimento, mas sim de desídia do próprio reeducando.

Diante do exposto, verifico que o agravante não preenche o requisito essencial da boa-fé prévia para o reconhecimento do período de suspensão do comparecimento mensal como pena efetivamente cumprida.

Nessa toada, não há como equiparar a situação do agravante àquela do apenado que vinha cumprindo fielmente suas obrigações e, subitamente, viu-se impossibilitado de comparecer presencialmente em razão de força maior.

É dizer: a decisão de primeiro grau, ao indeferir o reconhecimento dos períodos questionados como pena efetivamente cumprida, exerceu adequadamente o juízo de ponderação que lhe compete, aplicando com rigor os princípios da legalidade estrita, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal.

Ante o exposto, com o douto parecer,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
Márcio Brito de Souza
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026